Tribunal: TJMT
Processo: 1025578-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025578-67.2020
AGRAVANTES: DOMINGOS MUNARETTO E OUTRO(S).
AGRAVADOS: JAIR PESSINE E OUTRO(S).
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – ASTREINTES – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – AUSÊNCIA DE RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 DO CPC) NÃO DEMONSTRADOS – LIMINAR RECURSAL PARCIALMENTE DEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DOMINGOS MUNARETTO E OUTRO(S), visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Execução de Obrigação de Fazer no 1008864-09.2020.8.11.0040, movido em face de JAIR PESSINE E OUTRO(S), arbitrou multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento da obrigação de fazer.
Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão da liminar de efeito ativo para que seja majorado o valor da multa astreintes para quantia não inferior a R$100.000,00 (cem mil reais) por dia, sob o fundamento de que o alto valor do imóvel objeto da obrigação, qual seja, R$17.432.436,36 (dezessete milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), bem como o patrimônio das partes, torna desproporcional o valor inicialmente arbitrado.
No mérito, pugna pela manutenção da liminar.
Com o agravo junta documentos em anexo os exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.
Em decisão monocrática de ID 71366452, não conheci o recurso em razão do não recolhimento do preparo no prazo estabelecido pelo provimento no 22/2016. Contra essa decisão o agravante opôs embargos declaratórios, de ID 71867475, onde pugna pela reconsideração da decisão anteriormente proferida, em vista que o preparo recursal somente fora recolhido no dia subsequente dado o encerramento do expediente bancário no momento da interposição do Agravo de Instrumento.
É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.
Destaco, inicialmente, que o recolhimento do preparo recursal é, de fato, tempestivo.
A interposição do Agravo de Instrumento deu-se após o encerramento do expediente bancário, às 18h47min, do dia 30.11.2019 e o recolhimento às 08h55min do dia subsequente, 01.12.2019. Não se justifica, então, a determinação de recolhimento em dobro, pois se deixou de observar a Súmula no 484 do STJ que diz: “admite a realização do preparo no primeiro dia útil subsequente quando a interposição do Recurso ocorrer após o encerramento do expediente bancário”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO DE APELAÇÃO. PREPARO NÃO COMPROVADO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 484/STJ. QUESTÃO NÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. 1. A jurisprudência desta Corte, nos termos da Súmula 484/STJ, admite excepcionalmente a comprovação do preparo no dia útil subsequente, nos casos em que o recurso foi apresentado após o fechamento do expediente bancário, a fim de evitar prejuízo à parte. (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1069530/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 23/11/2017).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). RECURSO. INTERPOSIÇÃO APÓS O EXPEDIENTE BANCÁRIO. PREPARO APRESENTADO NO DIA SUBSEQUENTE. DESERÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 484/STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO HORÁRIO DO EXPEDIENTE BANCÁRIO LOCAL. AGRAVO DESPROVIDO.” (AgInt no AREsp 1027205/MA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 25/09/2017).
Com essas considerações, acolho os embargos como pedido de reconsideração para revogar a decisão monocrática de ID 71366452 e possibilitar o processamento do agravo de instrumento.
Superada essa questão, passo à análise da tutela de urgência do Agravo de Instrumento.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela existência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
Em relação à possibilidade de análise do valor da multa arbitrada nos autos, insta salientar que o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pacificamente no sentido de que a decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada, de modo que o seu valor pode ser revisto a qualquer momento pelo Julgador.
Neste sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). MODIFICAÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. 1. A teor da regra constante do art. 461 do Código de Processo Civil, pode o magistrado alterar, até mesmo de ofício, o valor da multa cominatória, quando este se revelar insuficiente ou excessivo, ainda que depois do trânsito em julgado da sentença, não se aplicando a preclusão. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ - AgRg no REsp 1439076/ES, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 23/03/2015 – sem destaques no original).
“RECURSO ESPECIAL - OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER -ASTREINTES - CABIMENTO - VALOR - EXCESSIVIDADE -ALTERAÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA - VIABILIDADE - AUSÊNCIA DE COISA JULGADA - PRECEDENTES -ENRIQUECIMENTO IMOTIVADO - VEDAÇÃO -INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 461, § 6o, DOCÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] II - A multa prevista no art. 461 do Código de Processo Civil não faz coisa julgada material e pode ser revista a qualquer tempo, quando se modificar a situação em que foi cominada. Precedentes. III - A redação dada ao § 6o do art. 461 do Código de Processo Civil permite, ao magistrado, a redução do valor das astreintes, nos casos de exorbitância, sob pena de enriquecimento ilícito. Verificação in casu. IV - Recurso especial parcialmente provido”. (STJ - REsp: 1085633 PR 2008/0193068-6, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 09/11/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2010 – sem destaques no original).
Na mesma vertente é o entendimento desta E. Corte de Justiça, in verbis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - ASTREINTES - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - PRECLUSÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. A multa pelo não cumprimento de decisão judicial não faz coisa julgada, portanto sua redução para que sejam atendidos os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade é cabível em qualquer momento processual”. (TJMT- AI 140340/2013, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/04/2014, Publicado no DJE 16/06/2014– sem destaques no original).
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO - PRELIMINARES - PROCURAÇÃO – PESSOA JURÍDICA – QUALIFICAÇÃO DOS SÓCIOS – DESNECESSIDADE – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO INTELIGÍVEL – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – NÃO VULNERAÇÃO DOS ARTIGOS 514, II C/C 524, I DO CPC - REJEIÇÃO - MÉRITO - PEDIDO QUE VISA REDUÇÃO DO VALOR DA ASTREINTE – APRECIAÇÃO EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - POSSIBILIDADE - COISA JULGADA MATERIAL - PRECLUSÃO - INEXISTÊNCIA - ARTIGO 461, § 6o DO CPC - DECISÃO SINGULAR REFORMADA - RECURSO PROVIDO. [...]A multa imposta com base no art. 461 do CPC, quando considerada exorbitante ou insuficiente, pode ser modificada pelo juiz a qualquer tempo e grau de jurisdição, já que não faz coisa julgada material, hipótese, portanto, em que não se opera a preclusão. Inteligência do § 6o do citado dispositivo legal”. (TJMT - AI 150319/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/03/2015, Publicado no DJE 27/03/2015 – sem destaques no original).
Com efeito, o valor da astreinte pode ser analisado em qualquer momento processual e modificado quando se verificar que o quantum arbitrado se tornou insuficiente ou excessivo, nos termos do art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil, verbis:
“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.
§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:
I - se tornou insuficiente ou excessiva;
II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”.
Assim, se restar observado que a multa fixada extrapolou os limites da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, esta pode ser minorada ou majorada.
No caso em apreço, considerando o patrimônio das partes litigantes, bem como o alto valor do imóvel objeto da obrigação, qual seja, R$17.432.436,36 (dezessete milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) restou demonstrado o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida, uma vez que o valor arbitrado se faz irrisório, não guardando qualquer proporcionalidade frente à importância da obrigação a ser cumprida.
Portanto, entendo como necessária a reforma da decisão agravada para majorar o valor da multa astreintes de R$500,00 (quinhentos reais) para R$30.000,00 (trinta mil reais) por dia, em caso de descumprimento.
Com isso, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR para majorar as astreintes para R$30.000,00 (trinta mil reais) por dia, em caso de descumprimento.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Intime-se a parte agravada, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente
Advirto, por fim, a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator